Tribunal: TJMT
Processo: 0000955-98.2012.8.11.0108
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000955-98.2012.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA NEVES DE PAULA - CPF: 898.760.912-04 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VALTEMIR DOS SANTOS ROSA (VÍTIMA), EVANDRO DOS SANTOS ROSA - CPF: 875.210.592-04 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EXPOSTA NO § 1o DO ART. 121 DO CP – IMPROCEDENTE – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente se justifica a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, quando o veredicto for manifestamente incompatível com a prova dos autos. Destarte, não se afigura possível tal medida quando a condenação se fundamenta em robustos elementos de convicção que apontam que o réu não foi injustamente provocado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
João Batista Neves de Paula
contra a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0000955-98.2012.8.11.0108, código 40486, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que o condenou à pena de 8 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática, por duas vezes, do delito tipificado no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, II, do Código Penal e do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/03.

O apelante suscita que o julgamento foi contrário à prova dos autos, por não ter sido reconhecida a causa de diminuição exposta no § 1o do art. 121 do CP.

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 34175982).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 36044494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020